Tribunal: TJMT
Processo: 0007693-35.2015.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007693-35.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO BRAS DA SILVA - CPF: 846.005.941-34 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), VANDREIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 029.392.991-29 (VÍTIMA), EDUARDA CRISTINA DE LARA SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES AOS MÍNIMOS LEGAIS – PROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, MOTIVOS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME NÃO SE CONFUNDE COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA – AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE NÃO CONFIGURAM MAUS ANTECEDENTES – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ – MOTIVOS INERENTES AOS TIPOS PENAIS – NEUTRALIDADE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – PENA FINAL REAJUSTADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o Enunciado Orientativo n.o 12 da TCCR/TJMT,

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

2. A teor do entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no enunciado n.o 444, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento para agravar a pena-base.

3. Na contravenção penal de vias de fato e no delito de lesão corporal, a ofensa à integridade física da vítima é inerente aos tipos, e como assentado pelos Tribunais pátrios, a ausência de motivação aparente a desencadear a prática dessas condutas, não constitui fator que justifique a avaliação negativa dos motivos do crime.

4. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado 'neutro', não há falar em avaliação desfavorável ao acusado.

5. Subsistindo nenhum vetor judicial do art. 59 do Código Penal validamente desabonado, de rigor a condução das penas básicas aos mínimos legais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ANTONIO BRAS DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R IO

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO BRAS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
0007693-35.2015
.811.0064 – código 641395, que o
condenou
pela prática,
em concurso material
, das condutas tipificadas no
art. 129, §9.o do Código Penal
e
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41
, com as implicações da Lei n.o 11.343/06, impondo-lhe, respectivamente, as penas de
03 (três) meses de detenção
e
01 (um) mês de prisão simples
, ambas no regime inicial
aberto
, sem prejuízo da reparação mínima pelos danos causados, arbitrada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado tão-somente com a dosimetria penal, pleiteia nas razões recursais de ID 25613490 a
fixação das penas basilares nos patamares mínimos legais
, ao argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhes são majoritariamente favoráveis ou foram negativadas com base em elementos inerentes aos tipos penais, desautorizando, portanto, as exasperações promovidas pelo juízo
a quo
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 25613494, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do vertente recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID 27102461 e emitido pelo i. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, opina pelo
provimento
do apelo.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivo pelo qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 25/10/2015, por volta das 13h50min, na residência comum localizada à Rua A11, n.o 3.355, bairro Pedra 90, na comarca de Rondonópolis/MT, o ora apelante
ANTÔNIO BRAS DA SILVA
, servindo-se de um facão,
ofendeu a integridade física da então companheira
Vandréia dos Santos Souza
, provocando-lhe equimoses arroxeadas no terço inferior do braço esquerdo e no cotovelo esquerdo, bem assim, no mesmo contexto fático, praticou vias de fato em face da enteada
Eduarda Cristina de Lara Souza
, utilizando-se da supracitada arma branca para golpear a jovem nas costas.

Por estes fatos, foi denunciado e
condenado
como incurso nas sanções do art. 129, §9.o do Código Penal, bem como no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41, na forma do art. 69 do CP e com as implicações da Lei n.o 11.343/06.

Inconformada apenas com a individualização das penas basilares, a defesa requer a fixação nos mínimos legais e, deveras, a pretensão deve ser acolhida.

In casu
, a magistrada sentenciante, analisando as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, impôs carga negativa à
culpabilidade
, aos
antecedentes criminais
, aos
motivos do crime
e ao
comportamento da vítima
, exasperando a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples para a contravenção penal de vias de fato, e em 1 (um) mês de detenção para o delito de lesão corporal, nos seguintes termos:

“
DA LESÃO CORPORAL:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, §9o do Código Penal é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I –
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
o acusado os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social
e
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V –
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI –
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

(...)

DAS VIAS DE FATO:

A pena prevista para a contravenção penal de vias de fato é a de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três).

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I –
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
o acusado os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social
e
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que ofendeu a integridade física da vítima, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da mesma, demonstrando a banalidade da ação.

V –
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI –
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) mês de prisão simples.”
[ID 25613480 – destaques no original].

Sucede que a
CULPABILIDADE
enquanto vetor judicial do art. 59 do Código Penal, diz respeito ao juízo de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, ou seja, cuida-se da culpabilidade em sentido lato, não se confundindo com aquela integrante do conceito analítico de crime.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado

Orientativo

n.o 12
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, o qual dispõe que: “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, diante do manifesto equívoco na fundamentação empregada para negativar a
culpabilidade
,
excluo

o respectivo desvalor
conferido.

A fundamentação atinente aos
ANTECEDENTES CRIMIMINAIS
calcou-se na assertiva de que
“o acusado os ostenta”
(
sic
), porém, na hipótese em testilha, a Folha de Antecedentes Criminais encaminhada pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Rondonópolis/MT (ID
25613463
) aponta apenas a
presença de um auto de prisão em flagrante e de duas ações penais em desfavor do apelante
, sem referência a qualquer condenação.

E como se sabe, a teor do enunciado n.o 444 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”
. Logo,
arredo

também este desabono.

No que concerne aos
MOTIVOS
do crime, verifica-se que os argumentos utilizados pelo magistrado são inerentes aos tipos penais; ademais, como assentado pelos Tribunais pátrios, a ausência de motivação aparente a desencadear a prática das condutas, não constitui fator que justifique a exasperação promovida, pelo que
afasto
a respectiva
avaliação pejorativa.

Enfim, relativamente ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, constitui entendimento pacífico na jurisprudência que sua neutralidade não labora em malefício do réu. Nesse sentido:

“(...) 5. Ao se referir ao comportamento da vítima, o Juízo de primeiro grau afirmou que esta não contribuiu para a 'eclosão do delito', mas
esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado 'neutro' ou 'normal à espécie', não há falar em consideração desfavorável ao acusado.

Precedentes. (...) 7. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC n. 300.808/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/3/2015). Grifei.

Assim, identificada a inidoneidade da valoração negativa de parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e não subsistindo argumentos válidos para justificar o incremento promovido,
acolho
o pleito defensivo e
redimensiono a pena-base da contravenção penal de vias de fato para seu patamar mínimo legal
, isto é, 15 (quinze) dias de prisão simples, assim como
reduzo ao piso a pena-base do crime de lesão corporal
, ou seja, para 03 (três) meses de detenção.

Na segunda etapa do cálculo, especificamente em relação à contravenção penal, verifico que o juízo sentenciante compensou a agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea “
f
” do Código Penal com a atenuante da confissão, de modo que a pena intermediária deve permanecer no mínimo.

Já quanto ao crime do art. 129, §9o, do Código Penal, nenhuma agravante restou reconhecida, mas tão somente a atenuante da confissão, que não tem o condão de afastar a pena intermediária do piso, a teor do enunciado n.o 231 da súmula do STJ, pelo que se mantém a reprimenda em 03 (três) meses de detenção.

Enfim, na terceira fase dosimétrica, inexistindo causas de aumento ou de diminuição das penas, tal qual consignado no édito vergastado, fixo a
reprimenda definitiva da contravenção penal de vias de fato em
15 (quinze) dias de prisão simples
, e do
delito de lesão corporal
contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar em
03 (três) meses de detenção
, mantido para ambas o regime inicial
aberto
,
nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘
c
’, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO BRAS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o
0007693-35.2015
.811.0064 – código 641395, para afastar as cargas negativas inidoneamente impostas na culpabilidade, antecedentes criminais, motivos do crime e comportamento da vítima,
retornando aos mínimos legais as penas-bases da contravenção penal de vias de fato e
do delito de lesão corporal
contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, de modo que a reprimenda definitiva do apelante fica reajustada para
15 (quinze) dias de prisão simples
e
03 (três) meses de detenção
, mantido para ambas o regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020